Tribunal: TCU
Processo: 042.768/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 377/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.768/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Picciarelli (XXX.870.718-XX); Gilmour Almeida Ramos (XXX.820.888-XX); Iaci Moura Kehl Maluf (XXX.218.138-XX); Janderson Taguchi (XXX.631.458-XX); Morany Agrimpio (XXX.123.711-XX); Patrick Fernandes Lopes (XXX.062.236-XX); Paulo Afonso Moreira do Lago (XXX.771.528-XX); Paulo Henrique Porto da Silva (XXX.227.808-XX); Paulo Roberto Brolo Minussi (XXX.627.570-XX); Tiago de Gois Borges (XXX.855.718-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.